Tribunal: TJES
Processo: 0031708-70.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031708-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FERREIRA DORR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA –
RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
Não há omissão a ser sanada, uma vez que a fundamentação do acórdão foi clara e suficiente, adotando entendimento contrário aos interesses da embargante.

2
.
Não há vícios por omissão
“
quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”
(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROGÉRIO FERREIRA DORR

contra v. acórdão (id 10666871) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 12936505), a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise aprofundada do nexo de causalidade, deixando de detalhar quais provas, além do laudo pericial unilateral, fundamentaram a conclusão.

Alega ainda que houve omissão na análise da arguição de ausência de imparcialidade do juízo de primeiro grau, pois a decisão não teria aprofundado os indícios apresentados.

Sustenta também omissão quanto à valoração do laudo pericial unilateral, pois não se especificou como a análise conjunta com outras provas foi feita nem o peso atribuído a cada elemento.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de prequestionamento explícito de matéria federal, visando eventual interposição de Recurso Especial, reiterando argumentos sobre a invalidade da prova unilateral e a obrigação contratual da seguradora.

Contrarrazões no id. 13153734.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0031708-70.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO FERREIRA DORR

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ROGÉRIO FERREIRA DORR

contra v. acórdão (id 10666871) que, nos autos da apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu do recurso proposto por ele e negou provimento.

Em suas razões recursais (id. 12936505), a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise aprofundada do nexo de causalidade, deixando de detalhar quais provas, além do laudo pericial unilateral, fundamentaram a conclusão.

Alega ainda que houve omissão na análise da arguição de ausência de imparcialidade do juízo de primeiro grau, pois a decisão não teria aprofundado os indícios apresentados.

Sustenta também omissão quanto à valoração do laudo pericial unilateral, pois não se especificou como a análise conjunta com outras provas foi feita nem o peso atribuído a cada elemento.

Por fim, requer que as omissões sejam supridas para fins de prequestionamento explícito de matéria federal, visando eventual interposição de recurso especial, reiterando argumentos sobre a invalidade da prova unilateral e a obrigação contratual da seguradora.

Contrarrazões no id. 13153734.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expressa a análise sobre os pontos alegados pelo embargante: a suposta ausência de imparcialidade do juízo
a quo
, a valoração da prova pericial unilateral e, principalmente, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro narrado e os danos apresentados nos veículos.

O acórdão fundamentou sua conclusão com base no livre convencimento motivado, considerando o conjunto probatório, incluindo o laudo pericial (com valor relativo), o depoimento do perito em juízo e outros indícios como a demora na comunicação do sinistro. Veja-se trecho relevante da fundamentação do acórdão embargado:

No presente caso, o juiz de primeiro grau, ao analisar as provas documentais e a perícia realizada, demonstrou de maneira fundamentada que, apesar das alegações da parte autora, não ficou suficientemente comprovado o nexo causal entre o evento ocorrido e os danos alegados. Dessa forma, a sentença de primeira instância foi corretamente fundamentada no uso do livre convencimento motivado, e não há elementos que justifiquem a ausência de imparcialidade alegada em apelação. (...) Sendo assim, por mais que a perícia tenha sido realizada de forma unilateral, a mesma possui valor probatório relativo e pode ser analisada em conjunto com outras provas processuais. (...) Observa-se a descrição da conclusão da perícia técnica, a qual concluiu a ausência do nexo de causalidade (fls. 84/85): [...] Face todas estas avaliações, entendemos que os danos ocorridos nos veículos, não ocorreram conforme relato dos condutores em aviso de sinistro. Outrossim, o depoimento colhido em audiência de instrução em julgamento (fls.401 e 406), ratifica os pontos trazidos pela perícia realizada [...]. Ademais, conforme bem salientado pelo Juiz a quo, além do lapso temporal entre o dia do acidente e o registro do boletim de ocorrência, a parte autora/apelante quedou-se inerte após o acidente, abrindo o processo administrativo de sinistro após passados 05 (cinco dias) da data do acidente e não imediatamente, como estabelece o contrato do seguro [...] fatos que corroboram o indícios de fraude. Diante do exposto, tenho que não restou caracterizado o nexo de causalidade entre a colisão e as avarias apresentadas no carro, de modo que a r. sentença deve ser mantida.

Além disso, saliento, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”

(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018). - grifei.

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)